Tribunal: TJSP
Processo: 2253547-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*MONITÓRIA – Cheques prescritos – Determinada de apresentação dos títulos originais em cartório – Desnecessidade de juntada do original para ajuizamento da ação – Hipótese em que os cheques já estão prescritos e instruem a ação como elemento de prova da obrigação de pagamento – Perda da característica da circulação – Determinação afastada - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2253547-73.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante GPL EXPRESS LTDA, é agravado
ODECAM TRANSPORTES LTDA - EPP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2253547-73.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44846
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44846
APEL.No: 2253547-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO MIGUEL PAULISTA
APTE. : GPL EXPRESS LTDA
APDOS. : ODECAM TRANSPORTES LTDA - EPP
*MONITÓRIA
Cheques prescritos
Determinada de
apresentação dos títulos originais em cartório Desnecessidade
de juntada do original para ajuizamento da ação Hipótese em
que os cheques já estão prescritos e instruem a ação como
elemento de prova da obrigação de pagamento Perda da
característica da circulação Determinação afastada - Recurso
provido para tal fim*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Pág. 35: nada a
deliberar. Embora o processo seja digital, o título
executivo é material e pode circular depois do ajuizamento
desta execução ou ação cognitiva, fundadas em cártulas de
livre circulação. Como não existem mais autos físicos para
sua juntada, a parte exequente poderia repassar, ou mesmo o
título poderia se extraviar, e com isso algum terceiro na
posse do título poderia alegar boa-fé e diante de autonomia
e cartularidade também cobrar da parte passiva deste
processo. Para evitar tal situação, o título deverá ser
apresentado em cartório no seu original, para que se faça a
certidão em seu corpo de que está vinculado neste processo,
e assim mesmo que venha circular eventual terceiro não
poderá alegar boa-fé. Traga-se o título original para a
respectiva certidão e devolução no ato ao apresentante.
Intimem-se..”
Sustenta a agravante que não se justifica a
apresentação das cártulas de cheques pessoalmente perante o
juízo “a quo”, pois o processo digital permite apenas a
digitalização das peças processuais e dos documentos
facilitando os atos do judiciário, trazendo mais facilidade
no
peticionamento,
intimação
e
consulta
de
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2253547-73.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44846
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
processuais, bem como celeridade processual. Ressalta que a
decisão agravada obstaculariza os direitos do agravante e o
regular andamento do processo, pela demora que está
causando na tramitação do feito. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo e não respondido, ante a
falta de citação.
É o relatório.
A empresa autora agravante propôs a presente
ação monitória pretendendo o recebimento da quantia de
R$5.142,32 representada por 08 cheques apresentados para
pagamento e devolvidos por falta de fundos.
O
autor
juntou
cópia
digitalizada
dos
cheques, uma vez que se trata de processo eletrônico.
O MM. Juiz determinou a apresentação dos
títulos em cartório no seu original para confecção da
certidão em seu corpo para vinculá-los ao processo e
devolução no ato ao apresentante.
Sem razão a imposição do juízo, pois o
Código de processo Civil, especialmente após a instituição
do processo eletrônico, admite a instrução da ação com
cópia digitalizada do título executivo. Confira-se:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou particular, quando juntadas aos autos pelos
órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério
Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus
auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas
em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração.
§
1o
Os
originais
dos
documentos
digitalizados
mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2253547-73.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44846
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
detentor até o final do prazo para propositura de ação
rescisória.
§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo
extrajudicial ou de documento relevante à instrução do
processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório
ou secretaria.
Embora possível a determinação de depósito
dos títulos extrajudiciais em cartório, no presente feito,
os títulos não se apresentam como títulos executivos no
feito, pois fulminados pela prescrição, valendo apenas como
prova da obrigação de pagamento, sem a força executiva, de
modo que a exigência mencionada não se faz necessária.
A necessidade da juntada do título original
se justifica como medida de segurança, para evitar a
execução ou ajuizamento de outra ação de cobrança baseada
no mesmo título, ante sua possível circulação, o que não
ocorre com o título que serve de fundamento para a presente
monitória, pois, como mencionado, os cheques já estão
prescritos,
perdendo,
portanto,
a
características
da
circulação, independente da origem.
Neste contexto, os cheques na ação monitória,
se apresentam como prova escrita que permite o órgão
julgador deduzir a existência do direito postulado.
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula Rural Pignoratícia.
Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma.
DESCABIMENTO: A ação monitória exige prova escrita sem
eficácia de título executivo Art. 700 CPC. Desnecessidade
de apresentação da via original do título porque não se
trata de processo de execução. Documentos apresentados que
são suficientes para a demonstração do crédito buscado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1000079-75.2017.8.26.0095; Relator (a): Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/10/2018;
Data de Registro: 03/10/2018)
Gratuidade de justiça
Não preenchimento
dos requisitos legais do art. 4o da Lei no 1.060/50

Requerido
citado
por
hora
certa

Inexistência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2253547-73.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44846
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
declaração de pobreza ou de demonstração do estado de
necessidade jurídica
Pretensão afastada. Monitória

Cheque Apresentação por cópia Possibilidade Risco de
circulação

Inexistência

Cheques
já
vencidos
e
prescritos Devolução em duas ocasiões por insuficiência
de fundos
Extinção descabida
Pretensão afastada.
Monitória

Cheque
prescrito

"Causa
debendi"

Demonstração desnecessária - Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.094.571/SP (Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 04/02/2013, STJ), na forma do art. 543-C do CPC
Pretensão afastada. Honorários advocatícios
Curador
Especial

Fixação
cabível
pelo
juízo
"a
quo"
em
observância à tabela competente
Sentença mantida

Aplicação do art. 252 do RITJ do TJSP. Recurso não provido,
com
observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1012187-43.2014.8.26.0451; Relator (a): Henrique Rodriguero
Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/01/2016; Data de Registro: 19/02/2016)
Se para a ação de execução não é exigível o
depósito do título original, em relação a ação monitória, a
medida se revela ainda mais desnecessária, na medida em
que, como consignado, as cópias digitalizadas dos títulos
já são suficientes para cobrança e conhecimento do valor
exigido.
Sendo assim, afastada a determinação devendo
o feito retomar seu curso, com a citação da requerida.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator